Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027149-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS - CPF: 071.247.061-14 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.471.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Concedida a liberdade provisória VINCULADA ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Pretendida a desconstituição do flagrante e o afastamento das medidas cautelares. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente, condicionada, no entanto, ao cumprimento de providências acautelatórias mais brandas, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se a pequena quantidade de entorpecente apreendida com a paciente na data da prisão em flagrante, autoriza a pretendida desclassificação sumária da conduta para a figura típica prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06, com o consequente afastamento das providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo singular.

III. Razões de decidir

3. Conquanto não tenha sido expressiva a quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente [7,0 (sete gramas) de maconha], revela-se prematuro, pela estreita via cognitiva do
writ
e considerando-se se tratar de delito ainda sob apuração, o acolhimento da tese desclassificatória apresentada pela i. Defensoria Pública.

4. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade criminal do agente pelo delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, entendimento que deve ser considerado à luz dos indícios que apontam para o possível envolvimento reiterado da paciente com a narcotraficância, ao que se somam seus desfavoráveis registros criminais, inclusive por anterior imputação de cometimento do delito de tráfico de drogas.

5. Revela-se proporcional e adequada ao caso a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a prevenção de novos delitos e a vinculação da paciente ao feito em trâmite.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de medidas cautelares em desfavor de paciente investigada pela prática de crimes da Lei de Drogas, ainda que não tenha sido apreendida quantidade expressiva de entorpecentes quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, haja vista a subsistência de indícios de seu envolvimento com a narcotraficância, bem como registros criminais desfavoráveis; não havendo falar, nessa ordem de ideias, em desclassificação sumária, notadamente pela estreita via cognitiva do
writ
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados n. 03 e n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE n. 9.998, de 11/04/2017, com publicação em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027149-34.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante da paciente
e, na sequência,
conceder-lhe a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas
, dentre elas a utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, no bojo dos autos n. 1017960-03.2024.8.11.0042, à custa da prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública esclarece que o suposto delito teria ocorrido em
19/09/2024
, data em que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o flagrante
, deixando de acolher o pedido defensivo por seu relaxamento, e concedeu a
liberdade provisória
à paciente, condicionada, no entanto, à obediência a
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP, dentre elas a utilização de
monitoramento eletrônico
.

Nesse cenário, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a prisão em flagrante da paciente
não deveria ter sido homologada
, por se tratar da apreensão de
quantia ínfima de entorpecente
[7,0 g de maconha], tratando-se
ELIZABETH
de
mera usuária
, portadora de
condições pessoais favoráveis
, dentre elas a primariedade, circunstâncias a indicar a melhor adequação do caso ao disposto no
art. 28 da Lei de Drogas
; todas as razões pelas quais, conforme a impetrante, “
merece ser relaxado o flagrante no sentido da revogação da medida cautelar imposta de uso de monitoramento eletrônico, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, onde a conduta da paciente se amolda ao crime de posse de drogas para consumo próprio
”.

Com arrimo nessas assertivas, se pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a prisão em flagrante da paciente.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o acréscimo do
pedido subsidiário
de fixação, ao menos, de
prazo mínimo
para o uso de aparelho de monitoramento eletrônico.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 212467658).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 241849185), foram solicitadas informações à d. autoridade judiciária, as quais foram prestadas por meio do ID 243185664.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer pela
denegação
da ordem (ID 247930659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS

e
Santina Alves de Almeida
foram presas em flagrante delito em
19/09/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na data, consoante se vê do Relatório n. 2024.12.11320, carreado aos autos do IP n. 1019859-36.2024.8.11.0042 em
24/10/2024
, investigadores da Polícia Civil, com o apoio de policiais militares, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
Santina
[autos n. 1013505-92.2024.8.110042].

No condomínio, o acesso foi franqueado por
Antônio César Martins de Oliveira
, e, ao se aproximarem da residência, os policiais constaram que a porta estava aberta, razão pela qual adentraram e iniciaram as buscas. No andar superior, encontraram
Santina
e seu neto,
Paulo Guilherme Alves
, vindo a ser apreendidos R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) em espécie; uma porção de cocaína; balanças de precisão; e diversas trouxinhas prontas para venda.

Em cumprimento a outro mandado de busca e apreensão expedido nos mesmos autos [n. 1013505-92.2024.8.110042], em desfavor da paciente
ELIZABETH,
uma equipe de policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, juntamente com policiais militares, se deslocou até o imóvel localizado na Rua Dezesseis, Quadra 28, Casa 36, no Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, onde, em buscas, localizou em cima de uma cadeira, um recipiente de plástico contendo um pedaço de substância análoga à maconha, além de resquícios da mesma droga. Diante disso,
ELIZABETH
foi encaminhada à Delegacia para as devidas providências.

Apresentadas à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia,
Santina
teve sua prisão pré-cautelar homologada e convertida em prisão preventiva, enquanto
ELIZABETH
, homologado o flagrante, foi beneficiada pela concessão de
liberdade provisória
, associada ao cumprimento de
medidas cautelares
, dentre elas a utilização de
monitoramento eletrônico
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que as providências acautelatórias impostas em face de
ELIZABETH
foram inicialmente cominadas pelo d. Juízo Plantonista, em sede de audiência de custódia,

diante da
inexistência de requisitos que autorizassem a prisão preventiva
, particularmente quanto ao
periculum libertatis
.

Consoante se depreende da consulta aos autos originários,
na oportunidade, o d. juízo singular alinhavou a
desnecessidade da prisão preventiva
, notadamente em vista da
pouca quantidade de entorpecente apreendido
, a despeito da presença de
registros criminais desfavoráveis.

Em seguida, o d. juízo
a quo
consignou a existência de
medidas cautelares alternativas
capazes de, na hipótese, atender às necessidades do caso e resguardar a
ordem pública
, ensejo em que pontuou, em específico, o seguinte,
in verbis
:

“[...] No caso
sub judice
,
em que pese a autuada registre histórico que envolvam entorpecentes, não vislumbro nesta fase circunstâncias que autorizem o decreto de prisão preventiva
, para que a flagrada possa responder às acusações em segregação, motivo pelo qual
tenho que o caso permite a concessão de liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Diploma Processual.

[...] Por outro lado, com fulcro no inciso III do artigo 310 do Código de Processo Penal e artigo 319 do mesmo Diploma Processual, uma vez que não vislumbro nesta fase qualquer das circunstâncias que autorizam o decreto de prisão preventiva, bem como nos termos do artigo 325, §1º, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONCEDO a Liberdade Provisória sem fiança à flagrada ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS e FIXO AS MEDIDAS CAUTELARES
abaixo mencionadas [...]”.

(ID 169713872 – autos n. 1017960-03.2024.8.11.0042).

Vê-se, portanto, que, em que pese entender não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, in casu
, a d. autoridade acoimada coatora entendeu serem necessárias
providências acautelatórias diversas
, aparentemente com vistas a se evitar eventual
reiteração delitiva
, dado o desfavorável histórico criminal ostentado pela paciente.

Nesse ponto, relembro que, no momento da prisão em flagrante, foi apreendida com
ELIZABETH
uma porção de entorpecentes
, correspondente a cerca de
7,0 g
(sete gramas) de
maconha
; revelando a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, ademais, a existência de
diversos registros criminais desfavoráveis à increpada
, dentre eles, a Ação Penal n. 1009623-93.2022.8.11.0042, em que denunciada pela prática do crime de
furto qualificado
; e a Ação Penal n. 1006428-32.2024.8.11.0042, em que denunciada pela prática do crime de
tráfico de drogas
, não podendo ser ignorado, ainda, o teor da
representação
formulada pela d. autoridade policial nos autos n. 1013505-92.2024.8.11.0042, no intento de ver deferido o
mandado de busca e apreensão
de que, posteriormente, resultou a apreensão supramencionada, uma vez que, nela, são elencados diversos indícios a demonstrar o
reiterado envolvimento da paciente com o narcotráfico
.

Nessa ordem de ideias, destaco que a pretensão da i. Defensoria Pública, no intento de ver
relaxada a prisão em flagrante
por se tratar, em tese, de conduta amoldada à figura típica do
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, encontra óbice no fato de que, nos autos do IP n. 1019859-36.2024.8.11.0042, tanto
ELIZABETH
quanto
Santina
foram
indiciadas
como incursas nas sanções do
art. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/2006
, com arrimo em substrato fático que, a princípio, se revela
idôneo
, sendo ainda inadequado o manejo de
habeas corpus
com vistas à
discussão envolvendo a autoria delitiva
(Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT) e, consequentemente, também
inviável
, neste momento processual, a
desclassificação sumária do fato criminoso
sub judice
, nos termos pretendidos pela i. Defensoria Pública, uma vez que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT).

Em síntese, encontram-se presentes, a meu ver, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à
prevenção de novos delitos
e à
vinculação da paciente ao feito em trâmite
, que se encontra, consoante se vê dos autos originários, com vista ao Ministério Público para eventual
oferecimento de denúncia.

Por clareza, relembro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1003275-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
ELIZABETH
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024